Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-03.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. TENTATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra se o acusado possui diversas condenações criminais e contumaz na prática de delitos contra o patrimônio.

2. Recurso conhecido e desprovido.